Tribunal: TJMT
Processo: 1003122-35.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003122-35.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ANTONIO WILSON SILVA LIMA - CPF: 632.008.051-53 (IMPETRANTE), CARLOS JOSÉ RONDON LUZ (IMPETRADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1003122-35.2024.8.11.9005.

Impetrante(s):
ANTONIO WILSON SILVA LIMA.

Impetrado(s): JUIZ
DE DIREITO DO 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Litisconsorte:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
31/3 a 3/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Wilson Silva Lima contra ato do MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos do processo no 1061148-72.2024.8.11.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual no mandado de segurança após o julgamento do recurso inominado no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento definitivo do recurso inominado no processo originário implica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, uma vez que a decisão impugnada já não pode produzir efeitos autônomos.

4.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que, uma vez exaurida a discussão no processo originário, inexiste interesse de agir no mandado de segurança, justificando sua extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito por perda do objeto.

Tese de julgamento:

O julgamento posterior do recurso inominado acarreta a perda superveniente do objeto do mandado de segurança que impugnava a decisão de inadmissibilidade.

Verificada a perda do interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem exame de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:

·

N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 21/02/2020, publicado no DJE 26/02/2020.

·

N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 08/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Antonio Wilson Silva Lima,
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
, que
indeferiu
o pedido de

justiça gratuita formulado nos autos sob no
1061148-72.2024.8.11.0001
.

A liminar foi deferida no ID 260881188
.

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações, bem como o litisconsorte não apresentou manifestação conforme certidão lançada no ID 267804282
.

O Ministério Público, no ID 270383395, manifestou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no presente feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em consulta ao sistema PJe, constatou-se a prolação de decisão colegiada nos autos de origem (
1061148-72.2024.8.11.0001 – ID 275836372
), conforme acórdão publicado em
21/3/2025
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão

que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, e julgou

improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de suposta

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença condenou o

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o

valor da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios

arbitrados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar

se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a

ocorrência de danos morais em razão da alegada inscrição indevida em órgão

de proteção ao crédito; e (iii) avaliar a manutenção da condenação por

litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova do fato constitutivo do

direito recai sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No

caso, o autor não apresenta elementos suficientes para comprovar a efetiva

negativação de seu nome pela parte demandada.

O documento juntado pelo recorrente refere-se

a empresa diversa da reclamada, não demonstrando a alegada inscrição

indevida em cadastro de inadimplentes, o que impede a configuração do

dever de indenizar.

A tentativa de induzir o juízo a erro,

mediante a alegação de fato não comprovado nos autos, caracteriza

litigância de má-fé, justificando a manutenção da multa aplicada na

sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais decorrente de

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exige comprovação da

negativação realizada pela parte demandada.

O ônus da prova do fato constitutivo do

direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos

configura litigância de má-fé e justifica a aplicação da multa prevista no

art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 80; Lei no 9.099/95, arts. 31, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 200628, 20020110627357APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 6a Turma Cível, j. 09.08.2004.

(N.U 1061148-72.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Desse modo, considerando que houve o julgamento do recurso inominado interposto nos autos de origem (
1061148-72.2024.8.11.0001 - ID 275836372)
, constata-se a perda do objeto deste
mandado de segurança
,
uma vez que deixou de existir o interesse de agir.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PROCESSO PRIMITIVO JÁ QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE MANDAMUS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda do objeto do Mandado de Segurança que o Impetrante pretendia que fosse concedida a gratuidade de justiça em razão da comprovação de hipossuficiência do reclamante, quando houve julgamento do Recurso interposto pelo reclamante
e a decisão transitou em julgado.

(N.U 1000100-42.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). (
grifei
)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO INOMINADO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL E JULGAMENTO DO REFERIDO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Se posteriormente à impetração do Mandado de Segurança o recurso inominado foi julgado esse fato gera a perda superveniente do objeto.

Mandado de Segurança julgado extinto sem resolução do mérito
, e perda do objeto do Agravo Interno.

(N.U 1000750-16.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (
grifei
)

Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025